Tribunal: TJSP
Processo: 2158880-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS COM REPETIÇÃO PROGRAMADA – Pedido de interrupção de bloqueio de ativos financeiros já determinado, com repetição automática e programada – Prazo da repetição que já se esgotou – Impossibilidade, ademais, de decisão genérica vedando a penhora com repetição programada, pois extrapola o conteúdo da decisão agravada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS COM REPETIÇÃO PROGRAMADA – Pedido de interrupção de bloqueio de ativos financeiros já determinado, com repetição automática e programada – Prazo da repetição que já se esgotou – Impossibilidade, ademais, de decisão genérica vedando a penhora com repetição programada, pois extrapola o conteúdo da decisão agravada, sendo certo que eventual cabimento e da razoabilidade da medida e deverá ser objeto de discussão no momento do seu deferimento - RECURSO PREJUDICADO.